Tribunal: STF
Processo: ARE 1332951
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO. MOTORISTA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. "VERBA DE PLANTÃO". INCOPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. ADICIONAL NOTURNO. INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.
    (...)
    PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 7º, inciso IV; e 39, §1º, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    1. Em relação ao pedido de aplicação do divisor 200 na carga horária de 40horas semanais, verifica-se a inovação recursal pelo autor, uma vez que tal questão não foi trazida na petição inicial e por consequência debatida nos autos, não podendo, assim, ser examinada no âmbito da apelação.
    2. Nos termos do que prevê o artigo 370 do CPC, cumpre ao magistrado, a quem são destinadas as provas produzidas nos autos, a avaliação quanto à necessidade ou não da produção de outras provas para a formação do seu convencimento acerca do direito posto em litígio. Ao que parece, o Juízo considerou como satisfatória a prova dos autos, ou seja, entendeu que a prova testemunhal bastava para o deslinde da controvérsia.
    3. Nos termos da prova oral, as horas extras efetivamente "trabalhadas" eram devidamente pagas pelo ente público municipal. No Município de Rodeio Bonito remunera-se a atividade concretamente levada a efeito pelo servidor, durante o plantão, todavia, em relação ao período de sobreaviso, de mera espera, de expectativa de chamada, não há previsão legal de remuneração.
    4. A Lei Municipal nº 3.397/12 prevê o pagamento da verba de plantão aos servidores com a mesma finalidade de contraprestar o serviço extraordinário, não fazendo jus o autor a horas extras somada à verba de plantão o que configuraria enriquecimento sem causa.
    5. No âmbito do serviço público não há direito subjetivo a determinado regime jurídico.
    6. Não faz jus o servidor à incorporação da "Verba de Plantão", uma vez que a legislação específica veda a incorporação ao vencimento para qualquer finalidade (art. 1°, § 2°, LM 3.397/12).
    7. A gratificação "Verba de Plantão" serve como base de cálculo para a previdência, para o cálculo do 13° salário e para as férias (§ 2°- do art. 1°, LM 3.397/12).
    8. Não vislumbro que a alteração da forma de remuneração das horas extras impôs ao demandante redução vencimental. Da mesma forma, não há falar em inconstitucionalidade do artigo 3° da Lei Municipal n° 3.397/12, porquanto referida lei instituiu gratificação especial para motoristas da Secretaria de Saúde que exerçam atividades fora da sua jornada normal de trabalho; não se tratando de verbas diversas, mas sim substitutivas.
    9. Não comprovada a realização de trabalho em horário noturno, não fazendo Jus o servidor ao adicional noturno.
    10. Tratando-se de servidor mensalista, consideram-se remunerados os dias de repouso semanal pelo vencimento, conforme previsão expressa do art. 60, §3°, da Lei Municipal n° 2.767/08, de forma que não procede a pretensão.
    11. O demandante percebe adicional de insalubridade em grau médio, e alega que faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo. Todavia, não se desincumbiu do ônus de comprovar essa alegação, como lhe competia, forte no artigo 373, I, do CPC.
    12. Intimado para indicar as provas que pretendia produzir, o apelante requereu tão somente a produção de prova "pericial contábil" e prova testemunhal. As testemunhas ouvidas em juízo nada referiram acerca das atividades desempenhadas pelos motoristas de ambulância, não havendo qualquer prova nos autos comprovando a realização de atividades insalubres em grau máximo, ou seja, de contato direto e permanente com óleos minerais, ou
    13. O trabalho extraordinário tem natureza pro labore faciendo e propter laborem. Desta forma, a percepção do adicional está condicionada ao efetivo exercício, não havendo qualquer ilegalidade em eventual supressão. A parcela relativa ao serviço extraordinário não gera direito adquirido aos valores percebidos a esse tftulo pelo servidor, uma vez que se trata de verba transitória, que depende da efetiva prestação de atividades em horário excedente, mês a mês; razão pela qual não há falar em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
    REMESSA NECESSÁRIA.
    14. Nas hipóteses de sentença condenatória ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público interno, é obrigatório a remessa necessária contemplada no artigo 496 do Código de Processo Civil. Tal entendimento já foi analisado em sede de julgamento de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.
    15. Consoante o art. 57, § 1º, da Lei Municipal n. 2.767/08, a base de cálculo das horas extras é a hora normal de trabalho, assim entendida como aquela correspondente ao vencimento do servidor, não incluídas, ao contrário do sustentado pelo recorrente, as demais vantagens que integram o conceito de remuneração.
    16. Não é possível o pagamento de vantagem calculada sobre outras, em afronta ao art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, que veda o denominado efeito cascata 
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente